Tribunal: TJSP
Processo: 1503873-18.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de relevante quantidade de maconha e cocaína – Corréu confesso – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade dos acusados comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 – Mera indicação na denúncia sobre a proximidade dos locais lá indicados – Ausência de

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de relevante quantidade de maconha e cocaína – Corréu confesso – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade dos acusados comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 – Mera indicação na denúncia sobre a proximidade dos locais lá indicados – Ausência de indicação concreta de qual o estabelecimento – Crime cometido em cidade do interior do Estado – Qualificadora não caracterizada;
Tráfico de entorpecentes – Maus antecedentes não demonstrados – Corréu reincidente e confesso – Agravante compensada com a atenuante – Possibilidade – Aplicação do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento – Regime prisional correto;
Tráfico de entorpecentes – Corréu primário e sem antecedentes – Ausência de prova de que integre associação criminosa ou que se dedique exclusivamente a essas atividades – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Cabimento – Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Fixação de regime aberto – Possibilidade;
Tráfico de entorpecentes – Multa – Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício – Inconstitucionalidade – Inocorrência;
Tráfico de entorpecentes – Justiça Gratuita – Requisitos para o deferimento – Matéria a ser avaliada pelo juízo das execuções, quando os acusados serão chamados a satisfazer a obrigação e que foge aos limites do recurso –Recursos parcialmente providos para adequação e redução das penas impostas.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-18.2019.8.26.0664 -
Votuporanga
Apelantes: Bruno Israel de Souza Filassi e Diego Maikon
Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18245
Registro: 2020.0000618510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503873-18.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes BRUNO
ISRAEL DE SOUZA FILASSI e DIEGO MAIKON GOMES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de Bruno Israel de Souza para adequar a condenação para o
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e reduzir sua pena para 5 anos de reclusão em
regime inicial fechado e 500 dias-multa, de valor unitário mínimo. Por outro lado,
deram parcial provimento ao recurso de Diego Maikon Gomes para adequar a
condenação para o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e reduzir sua pena para 2 anos e 6
meses de reclusão e 250 dias-multa, de valor unitário mínimo, bem como para
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistentes na
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, fixado o regime aberto
em caso de sua revogação. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Diego
Maikon Gomes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-18.2019.8.26.0664 -
Votuporanga
Apelantes: Bruno Israel de Souza Filassi e Diego Maikon
Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18245
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de relevante quantidade de maconha e
cocaína – Corréu confesso – Depoimentos dos
policiais
coerentes
e
sem
desmentidos
–
Responsabilidade dos acusados comprovada –
Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Art. 40, inciso III, da Lei
no 11.343/06 – Mera indicação na denúncia sobre a
proximidade dos locais lá indicados – Ausência de
indicação concreta de qual o estabelecimento –
Crime cometido em cidade do interior do Estado –
Qualificadora não caracterizada;
Tráfico de entorpecentes – Maus antecedentes não
demonstrados – Corréu reincidente e confesso –
Agravante
compensada
com
a
atenuante
–
Possibilidade – Aplicação do art. 33, §4o, da Lei no
11.343/06 – Não cabimento – Regime prisional
correto;
Tráfico de entorpecentes – Corréu primário e sem
antecedentes – Ausência de prova de que integre
associação
criminosa
ou
que
se
dedique
exclusivamente a essas atividades – Art. 33, §4o, da
Lei no 11.343/06 – Cabimento – Substituição da
carcerária por restritivas de direitos – Fixação de
regime aberto – Possibilidade;
Tráfico de entorpecentes – Multa – Pena prevista
no preceito secundário do tipo de tráfico de
entorpecentes e estabelecida de acordo com a
dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo
legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício –
Inconstitucionalidade – Inocorrência;
Tráfico de entorpecentes – Justiça Gratuita –
Requisitos para o deferimento – Matéria a ser
avaliada pelo juízo das execuções, quando os

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-18.2019.8.26.0664 -
Votuporanga
Apelantes: Bruno Israel de Souza Filassi e Diego Maikon
Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18245
acusados serão chamados a satisfazer a obrigação e
que foge aos limites do recurso –Recursos
parcialmente providos para adequação e redução
das penas impostas.
Vistos.
BRUNO ISRAEL DE SOUZA FILASSI e
DIEGO MAIKON GOMES, qualificados nos autos, foram denunciados,
processados e condenados, por r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Dr. Maurício José Nogueira, da Vara Criminal da Comarca de Votuporanga,
como incursos no art. 33, caput, c.c o art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.
O corréu Bruno foi condenado ao cumprimento da
pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao
pagamento de 793 dias-multa, de valor unitário mínimo e Diego à pena de 5
anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de
583 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 338/347).
Isso porque, em 29 de agosto de 2019, por volta de
20 horas, na Rua Sebastião Cechini, defronte ao no 3.380, bairro Pozzobon,
na cidade de Votuporanga, nas imediações de estabelecimentos constantes no
art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, previamente ajustados, traziam
consigo e guardavam, para fins de tráfico, 9 porções de maconha (125,3g) e 1
porção de cocaína (2,2g), substâncias entorpecentes capazes de causar
dependência física ou psíquica, em desacordo com determinação legal ou

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-18.2019.8.26.0664 -
Votuporanga
Apelantes: Bruno Israel de Souza Filassi e Diego Maikon
Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18245
regulamentar.
Inconformada apela a Defesa do corréu Bruno
buscando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia
a redução da pena base para o mínimo legal; o reconhecimento das atenuantes
da confissão e menoridade; a “dispensa da multa”; a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito e a concessão de justiça
gratuita (fls. 424/431).
O acusado Diego, por sua vez, pleiteia a absolvição
por falta de provas. Subsidiariamente, busca o afastamento da causa de
aumento do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas e a incidência da regra do art.
33, §4o, da mesma Lei, além da fixação de regime aberto (fls. 432/437).
Recebidos os recursos, vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 441/445).
Regularmente
processados
os
apelos,
a
d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial dos
recursos para reconhecer a menoridade relativa e a confissão espontânea em
favor do corréu Bruno, bem como aplicar o redutor do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, e fixar o regime semiaberto, em favor do corréu Diego(fls.
467/475).
É o relatório.
Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos
por Bruno Israel de Souza e Diego Maikon Gomes contra a r. sentença de fls.
338/347, que julgou procedente a ação penal e os condenou por infringência
ao art. 33, caput, c.c o art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-18.2019.8.26.0664 -
Votuporanga
Apelantes: Bruno Israel de Souza Filassi e Diego Maikon
Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18245
Inicialmente, a pretensão do corréu Diego aguardar
em liberdade o julgamento do recurso restou prejudicada pelo exame da
apelação.
Até porque, se respondeu preso a todo processo,
agora, após a sentença condenatória (onde o Magistrado entendeu
subsistentes os motivos da custódia em decisão suficientemente
fundamentada) e o julgamento de seu recurso, não se vê razão concreta para a
alteração da situação.
Isso considerado, na análise da pretensão recursal,
forçoso reconhecer que a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes
era mesmo de rigor, pois a materialidade do delito restou demonstrada pelo
laudo toxicológico juntado a fls. 108/110, que constatou que as substâncias
apreendidas eram maconha e cocaína, entorpecentes capazes de causar
dependência física ou psíquica e a autoria ficou evidenciada pela prova oral
colhida.
De fato, presos em flagrante, quando traziam
consigo e guardavam relevante quantidade de maconha e cocaína (fls. 16/18),
os acusados, ao serem interrogados pela autoridade policial, optaram pelo
silêncio (fls. 10/11).
Entretanto,
já
naquela
oportunidade
foram
incriminados pelos policiais militares Luis Henrique Santana e Rafael Freire
Primo, que receberam informações de que os acusados Bruno e Diego
realizavam o tráfico em um bar na cidade e os abordaram na porta do
estabelecimento, sem que eles tivessem tempo para reação.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-18.2019.8.26.0664 -
Votuporanga
Apelantes: Bruno Israel de Souza Filassi e Diego Maikon
Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18245
Em poder de Bruno apreenderam uma porção de
maconha e uma de cocaína, além de um celular e R$ 4,00, enquanto Diego
possuía um celular e R$ 50,00. Além disso, viram dois capacetes próximos
aos réus e como localizaram, com Diego, a documentação de uma
motocicleta em nome de sua mãe, vistoriaram esse veículo, que estava do
outro lado da rua do bar e apreenderam 8 porções grandes de maconha
idênticas àquelas encontradas com Bruno (fls. 7/9).
Esses elementos, como se vê, já conferiam razoável
certeza a propósito da procedência da ação penal.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório,
Bruno confessou a prática do tráfico e procurou isentar o comparsa dizendo
que toda droga lhe pertencia. Diego, por sua vez, negou qualquer
envolvimento com o crime e com drogas apreendidas (áudio digital do SAJ).
Como, então, Bruno admitiu a prática do tráfico, em
relação a ele não há dúvida sobre o acerto do decreto condenatório, pois,
como se sabe, ninguém iria assumir a autoria de crime de tamanha gravidade
sem que efetivamente o tivesse cometido.
De qualquer forma, a prova se mostrou bastante
segura também sobre o envolvimento de Diego, porque os policiais militares,
em depoimentos seguros e coerentes com aqueles prestados no inquérito,
reafirmaram a abordagem dos acusados e a apreensão das drogas que traziam
consigo e guardavam.
Esclareceram que a diligência ocorreu em razão de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-18.2019.8.26.0664 -
Votuporanga
Apelantes: Bruno Israel de Souza Filassi e Diego Maikon
Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18245
informações que apontavam o nome dos réus e o tráfico, que era realizado
pelos dois no local. Tanto que as drogas foram encontradas não só com Bruno
– que era conhecido pelo envolvimento com esse crime – como também na
motocicleta que estava em nome da mãe de Diego e, por fim ambos
confessaram a autoria do delito informando que cada porção era vendida por
R$ 50,00 (áudio digital do SAJ).
Essas circunstâncias, por certo, evidenciam o
envolvimento dos apelantes com o crime pelo qual foram condenados.
Afinal, como se sabe, a lei não tira a validade do
depoimento do policial, que é testemunha como outra qualquer, não
figurando entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso e às
penas do falso testemunho, caso venha a faltar com a verdade.
Assim, o que cumpre normalmente – mais ainda nos
casos de tráfico de drogas, onde o testemunho civil é quase sempre
impossível – é conferir às declarações do policial o merecido valor em
confronto com os demais elementos de convicção trazidos aos autos. Nessa
esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-18.2019.8.26.0664 -
Votuporanga
Apelantes: Bruno Israel de Souza Filassi e Diego Maikon
Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18245
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-18.2019.8.26.0664 -
Votuporanga
Apelantes: Bruno Israel de Souza Filassi e Diego Maikon
Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18245
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quita Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, os depoimentos dos policiais que
participaram da diligência não mereceram contrariedade de qualquer outra
prova, e como nenhum elemento concreto sugere que os agentes tivessem
motivos para inventar a falsa incriminação contra os acusados, impossível
negar valor à única prova direta da autoria.
Vale dizer, os acusados foram surpreendidos quando
guardavam e traziam consigo relevante quantidade de maconha e cocaína,
circunstâncias que, somadas à confissão judicial de um deles e aos
depoimentos dos responsáveis pela prisão, indicam com segurança o
envolvimento de ambos, bem como que as substâncias apreendidas eram
mesmo destinadas à entrega para consumo de terceiras pessoas.
Assim, diante de todos esses elementos, não há falar
em absolvição por insuficiência de provas, já que não restam dúvidas acerca
do envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas.
No entanto, a qualificadora do art. 40, inciso III, da
Lei no 11.343/06 não restou realmente demonstrada, já que nenhuma prova
foi produzida em juízo capaz de evidenciar que os fatos aconteceram nas
imediações de estabelecimentos indicados neste dispositivo.
Na verdade, o documento de fls. 101/102 se limita a
demonstrar a existência dos lugares próximos ao local onde ocorreu a prisão,
tanto que a denúncia sequer indica um deles, limitando-se a anotar que “O

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-18.2019.8.26.0664 -
Votuporanga
Apelantes: Bruno Israel de Souza Filassi e Diego Maikon
Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18245
local dos fatos fica nas imediações das entidades listadas no art. 40, inciso
III, da Lei de drogas, conforme laudo pericial...” (fls. 3).
Acontece que, nas cidades do interior sempre
existem estabelecimentos dessa natureza nas proximidades, justamente
porque os municípios muitas vezes são pequenos, de sorte que, sem descrição
detalhada e indicação concreta de qual seria o lugar, não há como aceitar a
qualificadora.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, em relação ao corréu Bruno, seus
antecedentes não podem ser havidos como maus, pois a certidão de fls. 62/63
indica apenas uma condenação definitiva, que foi utilizada para caracterizar a
reincidência, de modo que os demais apontamentos (onde não constam
trânsito em julgado para as partes), não poderiam servir como fundamento para
exasperação da pena sob essa rubrica, ou como indicativo de má conduta social,
sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência
(Súmula no 444, do Superior Tribunal de Justiça).
Assim, a pena base de Bruno fica reduzida para o
mínimo legal, tal qual estabelecida para o corréu Diego.
Na segunda fase, a pena permanece inalterada em
relação a Diego, mas quanto ao acusado Bruno que, embora reincidente (fls.
63) era menor de 21 anos (fls. 27) e também confessou a autoria do crime, as
circunstâncias devem ser compensadas.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, após discutir o Tema Repetitivo no 585, firmou a seguinte tese:

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-18.2019.8.26.0664 -
Votuporanga
Apelantes: Bruno Israel de Souza Filassi e Diego Maikon
Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18245
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência. 2. Recurso especial provido”. (REsp 1.341.370/MT, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe
17/04/2013).
Esse entendimento, aliás, está consolidado no
âmbito da 5a e 6a Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA.
SEGUNDA
FASE.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP
N. 1.154.752/RS. (...) A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o
EREsp n. 1.154.752/RS, uniformizou o entendimento de que a atenuante da
confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da
reincidência, ao reconhecer que as causas devem ser igualmente valoradas.
(...) Precedentes. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício para reduzir as penas impostas ao paciente para 1 ano e 2 meses de
reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 11 dias-multa”. (HC
459.294/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018);

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-18.2019.8.26.0664 -
Votuporanga
Apelantes: Bruno Israel de Souza Filassi e Diego Maikon
Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18245
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO
COM
AGRAVANTE
DE
REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Se a
confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e
fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no artigo 65,
III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido
espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior
retratação. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
pacificado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo
1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a agravante
da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente
preponderantes,
pelo
que
devem
ser
compensadas.
3.
Para
o
reconhecimento da reincidência são necessários os seguintes pré-requisitos:
a) a condenação, por crime, com trânsito em julgado anterior à prática do
novo delito; b) não superação do prazo de cinco anos entre a data do
cumprimento da pena relativa ao crime anterior, ou a declaração de
extinção de sua punibilidade; e c) prática do novo delito. Reincidência não
reconhecida. 4. Agravo regimental não provido. Provimento alterado para
fixar a nova pena”. (AgRg no REsp 1567351/RS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).
Assim, compensadas as circunstâncias, a pena de
Bruno fica definitivamente estabelecida em 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa, anotando-se que não era mesmo caso de aplicação do redutor previsto

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-18.2019.8.26.0664 -
Votuporanga
Apelantes: Bruno Israel de Souza Filassi e Diego Maikon
Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18245
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois o referido dispositivo
expressamente impede o benefício para reincidentes como é o caso deste réu.
Por outro lado, como Diego é réu primário e sem
antecedentes, bem como não havendo prova concreta que indicasse que se
dedicasse exclusivamente a atividades criminosas, tampouco integrasse
organização dessa natureza, tem-se como possível a incidência da causa de
diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.
Trata-se, na verdade, de causa especial de
diminuição de pena que deve ser aplicada sempre que presentes os requisitos
legais, sem que mera presunção, sem prova concreta, autorize seu
afastamento.
Assim, sopesando esses elementos e considerando a
relevante quantidade e variedade de droga apreendida, tem-se que a redução
da pena em 1/2 se mostra justa e suficiente à reprovação da conduta, o que a
torna definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Anote-se que é impossível a redução ou exclusão da
pena de multa, que, em caso de condenação pelo crime de tráfico, assim como
nos demais crimes em que o agente obtém proveito econômico, está incluída
no preceito secundário do tipo.
Vale dizer, a condição financeira do réu só deve ser
levada em conta na fixação do valor unitário do dia-multa em estrita
observância ao art. 60 do Código Penal, sem que se vislumbre qualquer
inconstitucionalidade, ou ofensa às garantias constitucionais da isonomia e

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-18.2019.8.26.0664 -
Votuporanga
Apelantes: Bruno Israel de Souza Filassi e Diego Maikon
Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18245
individualização da pena. Ao contrário, o fato de o legislador ter tratado de
forma mais rigorosa crimes de maior gravidade vai ao encontro de tais
princípios, já que ao fixar os limites mínimo e máximo da pena de multa
prevista na Lei de Drogas, além de outros fatores, certamente atentou para a
inegável rentabilidade do comércio de entorpecentes.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Col. 11a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão relatado
pela Eminente Desembargadora Maria Tereza do Amaral: “Também não há
inconstitucionalidade na imposição da pena de multa. Foi assim prevista
para dar maior efeito intimidativo, um dos objetivos da pena. O legislador
certamente teve em conta que o traficante consegue lucro fácil no comércio
de drogas. Não se pode deixar de lembrar que a multa não paga não se
converte em prisão e que sua cobrança então se fará por meio de execução
segundo dispuser a lei processual civil (Lei de Execuções Penais, art. 164)”
(Apelação n° 0064984-47.2010.8.26.0000, julgado em 18 de maio de 2011).
E também, a Col. 10a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo: “No que concerne à pena de multa, não
obstante os argumentos da Defensoria Pública, tenho que o dispositivo
afeto à sanção pecuniária não é inconstitucional. Com efeito, optou o
legislador por reprimir de maneira mais severa a prática do tráfico de
drogas, delito de extrema gravidade, equiparado a hediondo e que assola a
sociedade, comprometendo o desenvolvimento sadio, principalmente dos
jovens, indivíduos em formação e, por isso, reconhecidamente mais
vulneráveis à ação dos traficantes. A pena pecuniária, inegavelmente

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-18.2019.8.26.0664 -
Votuporanga
Apelantes: Bruno Israel de Souza Filassi e Diego Maikon
Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18245
elevada, atende ao comando constitucional que diferenciou o crime de
tráfico de drogas dos demais delitos não equiparados aos hediondos, daí
porque, tem-se como insustentável a tese de desproporcionalidade aventada.
Por outro lado, forçoso concluir que a multa em patamar elevado,
estabelecida pelo legislador, tem a finalidade profícua de desestruturar
financeiramente o traficante indivíduo que, notoriamente, movimenta
vultosas quantias em dinheiro evitando, assim, a formação de capital
circulante e inviabilizando a reiteração criminosa” (Apelação no
0007575-45.2015.8.26.0451, relatora Desembargadora Rachid Vaz de
Almeida, julgado em 2 de junho de 2016).
Em relação ao corréu Bruno tratando-se de
reincidente, o regime imposto para o cumprimento da reprimenda deve
mesmo ser o inicial fechado, nos moldes do que foi determinado na r.
sentença recorrida, observando-se que a quantidade da pena imposta impede
qualquer tipo de substituição da pena privativa de liberdade.
No entanto, quanto a Diego, considerando que os
requisitos para concessão do privilégio foram preenchidos, melhor há de ser a
fixação de regime aberto, já que as circunstâncias judiciais são favoráveis
(art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal).
Da mesma forma, estando presentes os requisitos do
art. 44, do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período e prestação pecuniária, no valor de um
salário mínimo (art. 44, §2o, parte final, do mesmo estatuto repressivo), na

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-18.2019.8.26.0664 -
Votuporanga
Apelantes: Bruno Israel de Souza Filassi e Diego Maikon
Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18245
forma e local a serem indicados pelo juízo das execuções.
Por fim, cabe ao Juízo das Execuções examinar
eventual pedido de isenção de custas, uma vez que somente naquela
oportunidade, quando os réus forem chamados a satisfazer a obrigação, é que
deverão demonstrar ao Magistrado sua condição financeira e postular
eventual isenção do pagamento das custas.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Deserção por falta de
pagamento de custas. Ilegalidade. – ‘tratando-se de ação penal pública, o
pagamento das custas só é exigível depois de decidida a causa, o incidente
ou o recurso (arts. 804 a 806 do CPP). Habeas corpus conhecido
parcialmente e deferido.’” (STJ – 5a T. – HC 3155 – Rel. Assis Toledo – j.
22.03.1995 – DJU 174.04.1995).
Em suma, o parcial provimento dos recursos é
medida que se impõe à correta solução do caso dos autos, anotando-se que
Bruno respondeu preso a todo o processo e a sentença condenatória
considerou a segregação foi considerada necessária (fls. 346/347), de maneira
que deverá permanecer recolhido.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO de Bruno Israel de Souza para adequar
a condenação para o art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e reduzir sua
pena para 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e 500 dias-multa,
de valor unitário mínimo.
Por
outro
lado,
DÁ-SE
PARCIAL

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-18.2019.8.26.0664 -
Votuporanga
Apelantes: Bruno Israel de Souza Filassi e Diego Maikon
Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18245
PROVIMENTO AO RECURSO de Diego Maikon Gomes para adequar
a condenação para o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e reduzir sua pena
para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, de valor unitário
mínimo, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária, fixado o regime aberto em caso de sua revogação.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor
de Diego Maikon Gomes.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR